Tribunal: TJPA
Processo: 0819169-36.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819169-36.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DENIS WELVERTON SILVA SOUSA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA APRECISÇÃO DO PEDIDO RESCISÓRIO. MANIFESTO ÓBICE NO EXAME REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DENIS WELVERTON SILVA SOUSA, por seu i. advogado Dr. Osny Brito da Costa Júnior, com fulcro no art. 621 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra a r. Sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 23247593 - Págs. 1-14), o requerente aduz em síntese que:

“
O revisionando DENIS WEVERTON SILVA SOUSA, foi denunciado juntamente com Geovar de Jesus Coutinho, Aldir dos Santos Sousa, Jose Ribamar Correa Farias, Raimundo Erison Oliveira dos Santos, Raimundo Celinudo de Assis Silva, Damião Romano Mendes e Albertino dos Santos Mendes. Por em tese, em 23 de agosto de 2005, pela prática do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 17 de julho de 2005, no Centro de Recuperação Agrícola “Silvio Hall Moura” (penitenciaria de Cucurunã). Os internos (condenados) Neris Fernandes Vieria e Julciney da Silva Gonçalves, foram assassinados com inúmeros golpes de instrumento perfuro-inciso (estique) no interior da cela de nº 14, pavilhão 2, ala B.

O revisionando, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §2 e art. 288 do CP, ação penal esta que tramitou na 3º Vara Criminal da Comarca de Santarém, sob n.º 0006263-55.2005.8.14.0051, cópia integrais da denúncia bem como das demais peças que integram o processo encontram-se em anexo.

O revisionando respondia o feito na prisão, pois ao tempo da ação penal nº 0006263-55.2005.8.14.0051, teve a prisão preventiva decretada, bem como encontrava-se também cumprindo execução penal relativa a outro processo 0002840-30.2010.8.14.0401. que terminou em 6 de julho de 2023.

Recebeu sua liberdade no processo 0006263-55.2005.8.14.0051, ação penal da presente revisão, mas continuou cumprindo pena relativa a sua execução penal.

Ocorre que mesmo estando preso, sob a custódia do Estado, não fora encaminhado para audiência de instrução e julgamento realizada no dia 31/01/2007, por ter sido transferido para CRRI-Itaituba (ata em anexo).

Após o revisionando não foi mais intimado para plenário do júri, mesmo estando em cumprimento de execução penal, não fora intimado, não fora esgotada todas as tentativas para sua intimação.

No dia 11 de novembro de 2010, assistente social do TJPA, informa que o revisionando estava comparecendo mensalmente ao SEFIS, desde 13/10/2010. Portanto, não estava em lugar incerto e não sabido, informando inclusive telefone. (doc em anexo).

Ademais o revisionando foi colocado em livramento condicional desde 25/11/2010, portanto, novamente não estava em lugar incerto e não sabido. Sendo que em 23/11/2010, invés de retornar por três vezes para realizar a intimação do revisinando, o oficial entregou a terceiro a cópia da intimação para o júri.

No dia 13 de julho de 2011, o analista da 10º Vara Penal, informa que o revisionando está cumprindo o livramento condicional, portanto, não está em lugar incerto e não sabido. (documento em anexo).

Portanto, o edital realizado no dia 13 de julho de 2011, não é devido, pois o revisionado estava cumprindo livramento condicional, não estava em local incerto.

Em 13 de setembro de 2011, submetido a júri - julgamento a revelia, resultou na condenação do revisionando, a pena de 40 anos 1 mês, em regime fechado.

No dia 15 de março de 2011, temos o ofício 474/2011 C.R.A.S.M, informa que o revisionando foi transferido para o Presidio de Americano, Capital do Estado do Pará, em 24/08/2008.

O revisionando não teve direito a recurso, não tomou ciência da sentença, tendo o processo transitado em julgado em 30/04/2012, sendo expedido mandado de prisão, para cumprimento de prisão pena.

Fora realizado a fase do art. 422, sem intimação do revisionando, fora designado defensor, sem oportunizar o direito do revisionando escolher advogado de sua confiança, fora realizado sessão de julgamento sem que o revisionando tivesse ciência real da data do júri, fora dispensado interrogatório que é um momento de autodefesa e meio de prova, não foi permitido que o revisionando desse a sua versão dos fatos aos jurados, não foi permitida entrevista prévia com o defensor, que realizou defesa as cegas deixando o revisionado indefeso, não foi oportunizado ao revisinando o direito a produzir prova, indicar testemunha, cerceado o princípio constitucional da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

No dia 10/04/2023, o revisionando foi vítima de um acidente de trânsito em Macapá, onde reside, ocasião em que foi surpreendido com o Mandado de prisão no Banco Nacional do Conselho de Justiça, sendo encaminhado ao hospital de Emergência e posteriormente para o Instituto Penitenciário do Amapá-IAPEN, comunicação de prisão em anexo.

Com a prisão do revisionando, fora distribuído execução penal na Vara de Execução Penal de Macapá, sob SEUU nº. 5000863-04.2023.8.03.0001, onde iniciou o cumprimento da prisão pena e encontra-se preso.

Entrementes, temos como dado insofismável e incontroverso, que o revisionando restou indefeso no plenário do júri, o fato de não ter sido intimado, mesmo quando estava sob a custódia do Estado, gerou nulidade absoluta e insanável.

Reiteramos novamente que o revisionando foi submetido a um julgamento que não tomou ciencia, mesmo em cumprimento de pena por outro processo, não foi levado para audiência quando estava sob a custódia do Estado, o revisionando não pode se defender, o princípio da plenitude de defesa no júri restou esmagado, não pode indicar provas ou testemunhas, não pode se escolher advogado ou entrevistar-se com advogado, não pode realizar interrogatório, foi julgado sem sequer saber que iria a julgamento.(Ausente o réu, não foi interrogado conforme trecho da ata).

A atuação do defensor, sem conversar com o revisionando, sem verificar a falha na intimação para o júri, é evidente ofensa ao princípio da legalidade, ampla defesa, contraditório, plenitude de defesa.

Ora tal procedimento atentou de forma frontal e intensa contra a garantia Constitucional do júri da plenitude de defesa e devido processo legal.

Em assim sendo, temos, que assoma imperiosa a anulação do veredicto emanado do Tribunal Popular, por ausência de defesa, cumprindo seja renovado o ato solene, oportunizando-se ao revisionando arrolar testemunhas, no novel julgamento a ser processado, visto que no primeiro, as que foram arroladas pelo réu, no intuito de corroborarem a tese da negativa de autoria, inocência do revisionando, foram 'dispensadas' pelo displicente defensor, considerada testemunha “faltosa”.

O revisionado foi condenado em um processo de júri, em que não foram esgotadas as tentativas de intimação, nulidades absolutas desde a primeira fase, não encaminhamento do revisiando sobre os atos, quando respondia processo de execução penal pelo próprio Estado, temos um pai de família com uma condenação imensa, onde ausente é o direito de defesa, ou manifesta foi a falha da defesa, portanto, ensejando a nulidade dos autos.

No presente caso, não teve procuração para qualquer advogado, ou intimação para constituir, o revisionante ficou indefeso.

O próprio juiz nomeou defensor dativo, pois o revisionante estava sem defesa, e ainda assim, foram realizados atos e um julgamento, sem que sequer tivesse tomado conhecimento, processo absolutamente falho, nulo.

A toda defesa dos autos o revisionante está indefeso desde a audiência de instrução e julgamento (primeira fase), pois mesmo estando a disposição do Estado, não foi levado para audiência de instrução e julgamento, ocasião que não exerceu o direito de ampla defesa e contraditório, não conheceu das provas e não pode se defender, não apresentou rol no 422 do CPP e não se defendeu no plenário do júri ou pode colocar advogado de sua escolha e confiança, gerando diversas falhas e nulidade, falha de intimação para o júri, não pode sequer participar do júri, não pode ser interrogado, não pode sequer conhecer as provas contra si, sequer o defensor pode entrevistar-se com o revisionante, defesa falha, restando indefeso.

(....)

Consequentemente, a decisão objeto do judicium rescindens, por se encontrar lastreada em premissas inverossímeis, estéreis e claudicantes, clama e implora por sua reforma, missão, esta, reservada aos Preeminentes e Dilúcidos Desembargadores, que compõem essa Augusta Corte de Justiça.

O processo encontra-se nulo, desde intimação para o júri, por ausência total e completa de defesa.

À toda evidência, o paciente ficou indefeso, desde a prolação da pronúncia, razão pela qual o processo se encontra maculado de nulidade absoluta e insanável, nos termos da sumula 523 do Pretório Excelso, a seguir transcrito.

Súmula 523 do STF: NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Observe-se que, quanto à primeira disposição da súmula, o sentido é compreendido com clareza, não havendo margem para interpretações diversas daquela que corresponde à simples análise gramatical do texto ("No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta"). Nesse trecho, portanto, resta claro que a hipótese da falta de defesa constitui nulidade absoluta no processo penal, insanável e argüível a qualquer tempo.

A simples leitura dos documentos apresentados, tem-se a inequívoca comprovação da presente nulidade.

Sento tal nulidade de caráter absoluto e insanável, independe da demonstração de qualquer prejuízo, para ser reconhecida.

Anda que não fosse assim, o prejuízo sofrido pelo revisionante é manifesto, eis que restou impedido de recorrer da decisão do júri, de se defender, exercer o duplo grau de jurisdição.

O revisionante tem residência fixa, ocupação lícita (empresário), tem esposa com filho que acabou de nascer, não teve nenhum outro processo em seu desfavor, é inocente da acusação que foi condenado, ocorrendo erro in judicando e erro in procedendo, portanto, a urgência da correção do presente caso, em que restou indefeso.

DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Permissa venia, merece prosperar a pretensão ora deduzida. Vejamos por quê. Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu texto o princípio do due processo of law, garantindo que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, inciso LIV).

E é no campo do devido processo penal que o direito de ser conduzido pelo Estado para audiência, quando esteve preso, ainda que por outro processo, o que não ocorreu no presente caso, não se esgotou a tentativas reais de intimação e localização, mais de uma vez, realizando oitiva de testemunha sem a presença do revisionando, sequer tomou ciência da data do julgamento, não teve oportunidade de se defender via interrogatório, de ter ampla defesa e contraditório no júri. Foi feito um júri de faz de contas, apenas pra cumprir a meta, sem o pleno exercício da defesa, onde o revisionado sequer tomou conhecimento da data.

Deveras, do plexo de direitos e garantias inerentes ao devido processo legal constitucional (CF, art. 5º, LIV) faz parte o direito público subjetivo ao contraditório e ampla defesa, especialmente no júri, direito esse que tem suas raízes na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

E, sendo signatário do Pacto de São José da Costa Rica (que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no. 678, de 06/11/92, e que tem status de supralegalidade, conforme precedentes do STF: HC 87585 e RE 466343) -, o Brasil obrigouse, via Poder Judiciário, nos termos do que dispõe o art. 8º, 1, do referido Pacto, in verbis:

(....)

Nesse cenário de falta das garantias contraditório, ampla defesa, direito de entrevistar-se com o advogado, indicar testemunha, e tantos outros pisoteados a qual o revisionante teria chance de modificar o resultado final do processo, qual seja, a brutal condenação.

Afinal, viola o devido processo legal e fere de morte a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) o julgamento do réu, que estava a disposição do estado, audiência realizada sem que tivesse sido levado, quando estava no presídio, ausência de esgotamento de tentativa de intimação, ausência de ciência do julgamento, ausência de interrogatório, defesa técnica nulo/deficiente que gerou a condenação do revisionante, por um crime que não cometeu.

Ademais a nulidade ocorrerá quando houver falta ou falha prazo concedidos a defesa.

As circunstâncias acima delineadas permitem reconhecer que o exercício das prerrogativas inerentes ao direito de participar do júri e recorrer, por parte da ora revisionante, restou prejudicado, revelando-se acolhível a alegada ofensa ao postulado do “due process of law”, cujo conteúdo, que se revela amplo, abrange, entre outras, as seguintes e relevantes prerrogativas de ordem jurídico-constitucional: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à ampla defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”; (f) direito ao benefício da gratuidade; (g) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (h) direito de presença e de “participação ativa” nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes; (i) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (j) direito à igualdade entre as partes (paridade de armas); (k) direito ao juiz natural; (l) direito de ser julgado por Juízes e Tribunais imparciais e independentes; (m) direito à última palavra, vale dizer, o de pronunciar-se, sempre, após o órgão de acusação; (n) direito de ser presumido inocente até o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória; (o) direito ao recurso; e (p) direito à prova.

É tão delicada a questão concernente ao alegado desrespeito ao postulado do devido processo legal que a inobservância de qualquer de suas cláusulas pode infirmar a própria validade do processo penal, eis que a nulidade resultante desse comportamento do Estado evidencia clara ocorrência de prejuízo aos direitos de quem sofre persecução penal.

Daí o entendimento manifestado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em controvérsia virtualmente idêntica à ora em exame, no julgamento do HC 105.298/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, consubstanciado em acórdão assim ementado:

(...)

Destaca-se, neste ponto, a circunstância, juridicamente relevante, de que o processo penal qualifica-se, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, como valioso instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica daquele contra quem se instaurou a “persecutio criminis ”(RTJ 161/264-266, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

O eminente Professor HÉLIO TORNAGHI (“Instituições de Processo Penal”, vol. 1/75, 2ª ed., 1977, Saraiva), cuja lição bem destaca a função tutelar do processo penal : “A lei processual protege os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes.” (grifei)

Tal percepção a propósito da vocação protetiva do processo penal, considerado o regime constitucional das liberdades fundamentais que vigora em nosso País, é também perfilhada por autorizadíssimo (e contemporâneo) magistério doutrinário, que ressalta a significativa importância do processo judicial como “garantia dos acusados” (VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”

Vê-se, portanto, qualquer que seja o ângulo sob o qual se examine essa controvérsia – caráter constitucional ou natureza supralegal das convenções internacionais de direitos humanos –, que a não intimação pessoal da própria acusada , para efeito de interposição recursal (não obstante efetivada a cientificação da Defensoria Pública), com o consequente e lesivo trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, frustrando-se, desse modo, o acesso da ré, ora paciente, aos órgãos judiciários de superposição (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal), põe em perspectiva a grave questão concernente a um direito fundamental que os pactos internacionais – como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 8, n. 2, “ h”) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 4) – reconhecem àqueles que sofrem persecução penal instaurada pelo Poder Público.

Tenho enfatizado, relativamente ao direito de defesa, que a Constituição de 1988 (art. 5º, LV) teve o condão de ampliá-lo, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assinale-se, por outro lado, que há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda – é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234).

No caso, a falta de intimação pessoal da revisionante patrocinado pela Defensoria Pública, que não foi escolhido pelo réu, sequer oportunizado constituir um advogado particular, a Defensoria que nesse caso não possui uma relação mais próxima e direta com seus assistidos, como ocorre com os advogados constituídos, afronta o devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é razoável concluir que a revisionante não tomado ciência da intimação pela imprensa oficial (no caso, por edital), o que lhe retirou a oportunidade de decidir se iria interpor ou não os recursos pertinentes, bem como não foi

intimado quando estava a disposição do Estado.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“
Seja conhecida (presente os requisitos de admissibilidade) bem como no mérito, provida o presente ação de revisão criminal, para o especial efeito de anular-se o veredicto emanado do Tribunal do Júri, tendo por cerceamento ou ausência de defesa pelo defensor, no Tribunal do Júri, ofensa ao principio da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, e plenitude de defesa, ausência de intimação válida quando o revisionante estava a disposição do Estado (documentos em anexo), ausência de esgotamento de intimação, ausência de direito ao interrogatório, ausiêcia do direito de entrevistar-se com o advogado, cerceamento de escolher advogado de sua confiança, defesa nomeada no júri deficiente, sequer entrevistou-se com o revisionante, dispensou testemunha, não recorreu, falha na defesa, ausência de oportunizar um julgamento justo, com a presença do réu, garantias processuais pelo Estado, réu indefeso, defesa deficiente.

Determinando-se, por conseguinte, seja renovado o julgamento pelo júri popular, a quem está reservado o judicium rescissorium, assegurando-se ao réu o direito de arrolar testemunhas, direito de defesa e contraditório, objetivando sua inquirição em plenário interrogatório e todos os recursos inerentes defensivos, escolha de advogado, duplo grau de jurisdição, direito de recorrer
.”

Não houve juntada de documentos.

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 23263653 - Pág. 1), o qual foi no sentido de não conhecer a revisão criminal por reiteração de pedidos

(Num. 23370743 - Págs. 1-4)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem.

A ação revisional se fundamenta na decisão contrária à evidência dos autos e afronta a preceito legal.

Analisando-se os autos verifica-se que o requerente não juntou qualquer documento que permita a apreciação do argumento de que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos e violação frontal da norma legal.

De igual modo, não consta do pedido a cópia da sentença que o condenou a 40 anos e 1 mês de reclusão.

Dessa forma, o pedido sequer pode ser conhecido, ante a ausência de documento essencial que permita sua análise.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste C. tribunal.

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806601-56.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal). Grifo nosso.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2025